Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0723149-88.2023.8.07.0007 DECISÃO A apelante interpõe embargos de declaração (id. 66873802) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 66350970) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega omissão e erro material ao deixar de considerar os documentos das despesas fixas mensais que comprovam a diminuição da sua renda. Pugna a embargante que seja eliminada a omissão e o erro material para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (id. 66970400). Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.023 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível a efetiva fundamentação nos julgamentos, não há necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da RG (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Igual é a orientação do col. STJ, segundo o qual, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão” (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018). No caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material. Diferentemente do que conclama a embargante, a decisão é cristalina ao expor os fundamentos. Vejamos: No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (id. 65094606): Da leitura dos comprovantes de rendimentos, acostados em id. 187372028/187372030, constata-se que a requerida aufere vencimento bruto que supera o patamar de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Observa-se, no mais, que não foram demonstradas, por elementos documentais idôneos, quaisquer despesas extraordinárias que porventura poderiam justificar o enquadramento da parte ré como hipossuficiente para fins de concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. À Secretaria, para que promova às anotações necessárias. A autora-apelante deu cumprimento à decisão judicial em 16/03/2024 (ids. 65094608 – 65094610) e, depois, em 17/09/2024, interpôs apelação (id. 65094643), sem recolher o preparo, requerendo novamente a gratuidade de justiça. Todavia, a insuficiência financeira não restou demonstrada, tampouco a apelante demonstra que houve alteração em sua situação financeira, limitando-se a alegar que sua renda líquida é de R$ 2.031,23. Ocorre que, segundo os contracheques juntados, sua renda bruta varia entre R$ 13.757,92 e R$ 22.256,73, e a líquida entre R$ 6.557,47 e R$ 8.135,79, ou seja, longe dos R$ 2.031,23 informados no recurso. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Para que seja negada a gratuidade de justiça basta que fique demonstrada receita excedente aos gastos do beneficiário, de modo que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários advocatícios não causem prejuízo ao sustento do beneficiário da gratuidade e de sua família. Outrossim, depreende-se que as despesas colacionadas como IPTU, taxa de condomínio e conta energia, da própria unidade que a embargante habita e a qual se refere o presente feito, não são despesas novas nem comprovam a alteração da situação financeira da embargante. Desse modo, a decisão indicou a prova que a sustenta, bem assim a receita e os gastos comprovados, para o indeferimento. Entretanto, evidente que a embargante objetiva o efeito modificativo por discordar da análise, alegando ter demonstrado o aumento dos seus gastos mensais, hipótese não versada no art. 1.022 do CPC: (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Não bastasse, inviável operar o efeito retroativo e isso foi dito na decisão embargada. Não se altera a condenação. Vejamos: Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios. Recolha-se o preparo no prazo concedido, sob pena de caracterizar a deserção. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.026, § 2o e do art. 80, inc. VII, ambos do CPC. Precedentes no STJ: REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, sob o regime dos recursos repetitivos; EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em REsp 1.246.879 – AM, relator Min. Mauro Campbell Marques. Intime-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator